Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-06.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007701-06.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO LAURENTINO FELIX - CPF: 963.700.411-49 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRATICA – QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU A SENTENÇA - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PUGNA PELA CONDENAÇÃO DOS ENTES
PÚBLICOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.

2.

Agr
a
vo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação com Remessa Necessária n1007701 06 2019 811 0015, que negou provimento ao recurso e, em sede de Remessa Necessária retificou parcialmente a sentença (id. 529227047).

Assenta que a decisão se encontra desalinhada do entendimento da Corte Suprema, posto que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu até mesmo a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade da Defensoria Publica receber honorários em face do mesmo ente público, justamente em razão da EC n°80/2014.

Destaca que consta do Tema 1002 cuja tese foi assim delimitada: Discussão relativa ao pagamento de honorários á Defensoria Pública em litigio com o ente público ao qual vinculada tendo como
leading
case o RE 1140005.

Ressalta que,
neste contexto, é indubitável que os honorários de sucumbência não são destinados à pessoa do Defensor Público mas, sim, a um Fundo de Aparelhamento e Capacitação da Defensoria. Resta evidente, também, que todo o regramento específico da Defensoria Pública legitima o recebimento das verbas sucumbenciais por esta Instituição e que estas normas são perfeitamente compatíveis com a Constituição Federal.

Como bem se sabe, a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais é direcionada ao patrono da parte vencedora da demanda e tem como fundamento
o Princípio da Causalidade
– que direciona tal custo àquele que deu causa à propositura da ação. Nesse sentido, colaciona-se o artigo 85, caput, § 1º do Codex Processual:

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final requer, que seja feito o devido juízo de retratação, ou, caso não seja acolhido referido entendimento, que apresente o processo em mesa, nos termos do §2º, do art. 1.021 do Código de Processo Civil, permitindo o pronunciamento pela E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que reforme a decisão monocrática proferida a fim de condenar a Fazenda Pública Estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

As contrarrazões foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 55430996).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo Autor, assistido pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, com pedido de retratação, em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação com Remessa Necessária n 1007701 06 2019 811 0015, que negou provimento ao recurso e, em sede de Remessa Necessária retificou parcialmente a sentença (id. 529227047).

O fato do Supremo Tribunal Federal ter afetado a matéria, sem determinação de suspensão do trâmite das ações e recursos que abordem o tema, não impede o julgamento destes e nem determina a mudança de posicionamento, quando há fortes e inabaláveis argumentos para que se obste a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, que teve garantida a sua autonomia orçamentária e financeira por norma constitucional.

Nada obstante os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão monocrática, em face da Emenda Constitucional 80/2014. Ademais, verifica-se o seu inconformismo com a decisão recorrida. Desse modo, não há reparos na decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”

4. "[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). 5. Agravo desprovido.(N.U 0157502-63.2016.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)”.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020